Tribunal: TJES
Processo: 5006339-54.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006339-54.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELYSON FERNANDES RODRIGUES
RECORRIDO: MUNDIAL VIX DISTRIBUIDORA DE PARTES E PECAS DE BICICLETAS EIRELI e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5006339-54.2020.8.08.0012

RECORRENTE: WELYSON FERNANDES RODRIGUES

RECORRID
A
S
: MUNDIAL VIX DISTRIBUIDORA DE PARTES E PEÇAS DE BICICLETA EIRELI e NS2.COM INTERNET S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE
:

A SRA. JUÍZA DE DIREITO CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
requerente
em face da sentença (
id. 2370820) que julgou
parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condenar
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização material no importe de R$
789,0
0 (setecentos e oitenta e nove reais) e indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma
da,
ao
sustentar a necessidade de majoração do valor da indenização.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso,
extrai-se da inicial a narrativa de que
o autor a
dquiriu bicicleta no
site
da ré N2, fabricada pela corré Mundial Vix, por R$ 789,00, sendo entregue em 25/11/2019,
contudo
, no momento da montagem, constatou a ausência de peça e defeito do produto, solicitou o cancelamento da compra e devolução do preço, em 28/11/2019, sem êxito,
pelo que postulou
restituição da quantia paga e indenização por danos morais.

Inicialmente, importante salientar que em razão da ausência de impugnação da sentença pela parte requerida, preclusa a discussão acerca do reconhecimento de falha na prestação e de ato ilícito indenizável, cabendo perquirir, tão somente, se o valor fixado a título de indenização por danos morais se mostra consentâneo com o dano amargado.

Com efeito, em que pese as alegações, considerando as circunstâncias dos autos e tendo em vista que ao fixar a indenização
o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se
adequada

a quantia fixada,
incapaz de gerar locupletamento indevido,
votando-se pela manutenção integral da sentença.

Por fim, imperioso salientar que embora não se desconheça
a devolutividade ampla do recurso inominado, comunga-se com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de somente modificar o valor do dano moral quando este se mostrar ínfimo/irrisório ou exorbitante, o que não se mostra in casu.

Ante o exposto
, CONHECE-SE
do recurso
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se os recorrentes ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da
condenação
,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.